Tribunal: TJES
Processo: 5005652-75.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005652-75.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: IZABEL CRISTINA ROSA VEIGA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5005652-75.2023.8.08.0011

EMBARGANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADA: IZABEL CRISTINA ROSA VEIGA

RELATOR: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão que, ao conferir parcial provimento à apelação de Maria da Penha Ferreira da Silva, limitou os juros pactuados em contrato de empréstimo pessoal a 141,86% ao ano, e determinou a restituição simples dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à modalidade de operação de crédito e à aplicabilidade da taxa média de mercado; (ii) estabelecer se houve vício na decisão ao não considerar as particularidades do caso concreto e o entendimento do STJ sobre juros abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão não é omisso, pois a decisão analisou detalhadamente os fundamentos que levaram ao reconhecimento da abusividade dos juros pactuados, incluindo a aplicação da taxa média de mercado do Banco Central, conforme precedente jurisprudencial.

4. A alegação da embargante visa rediscutir o mérito da decisão anterior, não se enquadrando nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC para cabimento de embargos de declaração.

5. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos levantados pelas partes quando a decisão fundamentada já abrange o essencial para a resolução do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão em acórdão que, com base em fundamentação concreta, limite os juros a patamar razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 19.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.448.418/SP, DJe 06.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaracao e negar-lhes provimento, mantendo incolume o acordao de ID 12988335.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do acórdão (ID 12066341) de lavra da c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conferiu provimento ao recurso de apelação interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, para reformar a sentença e acolher os embargos à execução opostos, julgando prejudicado o apelo interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (ID 12808457), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão objurgado é omisso, pois não se atentou para a modalidade de operação de crédito objeto da lide e para o entendimento pacificado do C. STJ sobre o tema, no sentido de que a cobrança de juros acima de 12% ao ano não é, por si só, abusiva. Também aduz que o aresto não levou em consideração a compreensão jurisprudencial no sentido de que a taxa média de mercado não é o único critério a ser utilizado para fins de reconhecimento da abusividade dos juros fixados, de modo que as particularidades do caso concreto também devem ser consideradas.

A despeito de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais premissas, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, pelos motivos que passo a expor.

Diversamente do aduzido pelo embargante, o acórdão objurgado foi explícito ao indicar os motivos pelos quais os juros pactuados no contrato entabulado entre as partes seriam abusivos, o que se denota a partir do seguinte excerto do voto condutor:

Em evolução, no que pertine à taxa de juros propriamente dita, é relevante consignar que a Segunda Seção do STJ consolidou entendimento, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto (Tema 27).

Com efeito, entende-se que “a abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação” (TJES. 0012587-36.2016.8.08.0021. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 19/04/2024).

Nessa linha intelectiva, convém ainda citar o posicionamento do Tribunal da Cidadania, segundo o qual “a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média [...]”(STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023), também observado na jurisprudência do TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO AO TEMPO DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA. ABUSIVIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para tanto, haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) Em regra, são consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Recurso desprovido. (TJES. 5004258-03.2023.8.08.0021. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário. II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES. 0000796-54.2019.8.08.0057. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 10/07/2023)

No caso em apreço, conforme indicado na sentença objurgada, o na avença pactuada havia previsão de juros remuneratórios de 22% ao mês e 987,22% ao ano, enquanto a taxa média do Banco Central para transações dessa natureza foi de 5,32% ao mês e 86,35% ao ano, ou seja, a previsão contratual ultrapassa o parâmetro aqui adotado.

Logo, evidente que a taxa de juros anual deve ser reputada abusiva.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Por derradeiro, cumpre ressaltar que “
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” (AgInt no AREsp nº 1.448.418/SP, DJe de 6/3/2020). (TJMG; EDcl 2582346-74.2023.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 06/08/2024; DJEMG 13/08/2024)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 25/09/2025 às 17:08:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59383225092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.